Tribunal: TJMMG
Processo: 2000040-55.2022.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 516, LETRA “Q”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, SE FÍSICO, OU ABERTURA DE VISTA ESPECÍFICA A ESTE, NO CASO DE PROCESSO ELETRÔNICO, PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIDO N. 959 - RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL - PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000040-55.2022.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2001558-56.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 06/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 516, LETRA “Q”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, SE FÍSICO, OU ABERTURA DE VISTA ESPECÍFICA A ESTE, NO CASO DE PROCESSO ELETRÔNICO, PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIDO N. 959 – RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL – PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorridos Cristiano Alves Batista e Dival Lacerda Martins, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso em sentido estrito, para reformar a decisão de Evento 90 – DEC1 – e conhecer do recurso de apelação, permitindo o seu processamento nos autos do Processo n. 0001558-56.2018.9.13.0001. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela nobre representante do Ministério Público, com fundamento na letra “q” (não receber a apelação ou recurso) do art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), inconformada com a decisão contida no Evento 91 dos autos do Processo n. 0001558-56.2018.9.13.0001, em que o meritíssimo juiz de direito titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual (1ª AJME) não recebeu o seu recurso de apelação acostado no Evento 85 – PET1/AJME. Constam dos autos que o número 131.089-5, Cabo PM Cristiano Alves Batista, e o número 140.700-6, Cabo PM Dival Lacerda Martins, foram denunciados pela prática dos delitos de abandono de posto – art. 195 do Código Penal Militar (CPM) – e recusa de obediência – art. 163 do CPM –, e, ainda, em relação ao primeiro acusado, como incurso na sanção do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM (Evento 2 – DENUNCIA2, nos autos do Processo n. 0001558-56.2018.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Após regular instrução processual, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 1º AJME assim decidiu: - por unanimidade de votos, absolver o 1º denunciado com relação ao 1º fato constante da imputação do art. 312 do CPM, referente ao RAT 8041700, nos termos do art. 439, letra 'b', do CPPM. - por maioria de 4 votos a 1, absolver o 1º denunciado da imputação constante do art. 312, nos termos do art. 439, letra 'b', referente ao RAT 8041585. Votou vencido o juiz de direito, que condenou o réu, impondo pena de 1 ano de detenção. - por unanimidade de votos, condenar ambos os réus pela prática do delito capitulado no art. 195 do CPM, impondo, unanimemente, a pena de 3 (três) meses de detenção ao 2º denunciado, e, por maioria de 4 votos a 1, impondo a pena de 3 (três) meses de detenção ao 1º denunciado. O juiz de direito impôs ao 1º denunciado a pena de 06 meses de detenção. - por unanimidade de votos, absolver o 2º denunciado pela prática do delito capitulado no art. 163 do CPM. - por maioria de 4 votos a 1, condenar o 1º denunciado pela prática do delito capitulado no art. 163 do CPM, impondo ao mesmo a pena de 1 ano de detenção. Votou vencido o juiz de direito, que absolveu o 1º denunciado pela prática do delito capitulado no art. 163, fazendo-o nos termos do art. 439, letra 'b', do CPPM. A defesa dos militares recorreu da sentença (Evento 69 – APELAÇÃO1). Intimado sobre o recurso da defesa dos sentenciados, o Ministério Público apresentou contrarrazões, e, no mesmo prazo, interpôs o seu recurso de apelação (Eventos n. 85 – PET1 e n. 86 – CONTRAZAP1 dos autos do Processo n. 0001558-56.2018.9.13.0001). O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME deixou de receber o recurso, em virtude da intempestividade (Evento 90 – DEC1), nos termos seguintes: O Ministério Público interpôs no evento n. 85, recurso de apelação em face da sentença acostada no evento n. 64. Entendo que o recurso em análise não merece ser conhecido, pois intempestivo. Nos termos do artigo 529 do CPPM, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores. Considerando que a audiência de leitura de sentença ocorreu em 19/10/2020, conforme se depreende da ata acostada no evento n. 66, e a interposição do aludido recurso se deu apenas no dia 18/02/2021, conforme petição do evento n. 85, razão pela qual não merece ser conhecido, posto que comprovada a intempestividade do recurso. Diante do exposto, deixo de receber o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, por ser intempestivo. Tendo em vista a apresentação de razões de apelação pela defesa, bem como de contrarrazões pelo Ministério Público, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformada, a ilustre representante do Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (Evento 94 dos autos do Processo n. 0001558-56.2018.9.13.0001 e Evento 1 – OUT10), sustentando que os membros do Ministério Público possuem a prerrogativa da intimação pessoal acerca dos atos processuais, regra que vale tanto para os processos cíveis como para os criminais, conforme dispõem os artigos 18, II, da Lei Complementar n. 75/93, 41 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93), 370, §4º, do Código de Processo Penal (CPP) e 180 e 183, §1º, do Código de Processo Civil (CPC). Salientou que a lei determina que a intimação pessoal deve ocorrer através da entrega dos autos com vista (art. 41, IV, da Lei n. 8.625/93), razão pela qual, entende que não basta que a intimação seja pessoal, ela deverá ainda ocorrer mediante a entrega dos autos. Aduziu que, ao longo de um dia, o membro do Ministério Público poderá realizar uma série de audiências criminais, não sendo razoável que, em relação a todas as decisões que foram proferidas em tais ocasiões, já se inicie o prazo recursal sem que o Parquet tenha carga dos autos, para fazer um exame detalhado em cada um deles. Disse que, muitas vezes, o membro do Ministério Público que participou da audiência não é o mesmo que irá preparar o recurso – como se deu no presente caso –, o que reforça a necessidade de que o termo inicial da contagem do prazo somente se inicie com a entrega dos autos na Instituição. Citou precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça fixado na sistemática de recursos repetitivos no Resp 1.349.935/SE, de relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz. Alegou que, no caso dos autos eletrônicos, a abertura de vista ao Ministério Público, no sistema em que os feitos tramitam, equivale à entrega dos autos físicos ao órgão, o que valeria, no caso concreto, como termo inicial para a contagem do prazo recursal. Em razão disso, sustenta que somente após o oferecimento de apelação pelos réus é que, em 12/02/2021, houve a abertura de vista ao Ministério Público, para apresentação de contrarrazões (Evento 83). E, considerando o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação, conforme art. 529 do CPPM, o último dia do prazo seria 17/02/2021 – quarta-feira de cinzas, conforme calendário processual do TJMG –, sendo prorrogado para o dia 18/02/2021, data da efetiva interposição. Requereu que seja conhecido e provido o recurso em sentido estrito, para que a apelação interposta na petição juntada ao Evento 85 seja recebida, com a posterior abertura de vista ao Parquet, para o oferecimento das razões recursais. Em suas contrarrazões ao recurso em sentido estrito, a defesa dos sentenciados reafirmou a intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público, reafirmando a decisão do meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME (Processo n. 2000040-55.2022.9.13.0001/AJME– Evento 1 – OUT12). A eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino manifestou-se em parecer de Evento 22, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] Pois bem, inteira razão assiste à combativa representante do Órgão Ministerial subscritora da peça recursal constante do evento 1 (INIC1), tendo em vista que, no caso concreto, o Magistrado de 1º grau se amparou no artigo 529, caput, do CPPM para considerar intempestivo o apelo ministerial. Contudo, o referido dispositivo legal, que já conta com mais de 50 anos de idade encontra-se revogado em relação aos Ministério Público e Defensoria Pública, que tiveram as suas respectivas carreiras estruturadas após a Constituição Federal de 1988, quando trouxeram ao mundo jurídico leis mais jovens. Especificamente em relação ao Ministério Público, de fato, a partir de 1993, a validade de suas intimações acerca de qualquer ato processual passou a depender da observância do que dispõem os artigos 106, inciso III, da Lei Complementar n. 34/94 e 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/93. Com efeito, em situação idêntica à que tem vivenciado o Parquet de 1ª instância, não é de hoje que esta Procuradora de Justiça também vem enfrentando diversos inconvenientes em decorrência da ausência de conhecimento dessas leis específicas por parte dos operadores do direito na área militar, o que gera a inobservância da prerrogativa de ser intimada pessoalmente de todo e qualquer ato por meio da entrega dos autos com vista. Tanto isto é verdade que foi necessário aos Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional e Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Jurídica estabelecerem contato pessoal com o atual Presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais exatamente para tratar dessa sensível questão, qual seja, da necessidade do TJMMG, enquanto instituição, nas pessoas de seus membros e servidores, de cumprir o disposto nos artigos 106, inciso III, da Lei Complementar n. 34/94 e 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, o que, contudo, foi desrespeitado nestes autos. No caso concreto, após a realização da audiência de leitura da sentença no dia 19/10/2020 (evento 1 - OUT3), o Ministério Público de 1ª instância só teve acesso integral aos autos quando veio a ser intimado, em 18/02/2021, para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pela defesa (evento 84 dos autos n. 0001558-56.2018.9.13.0001 de 1ª instância), oportunidade em que, finalmente, pôde analisar com cautela a sentença absolutória e, de forma tempestiva, ainda no mesmo dia, interpor apelação contra ela. Definitivamente, esclarece-se que os artigos 106, inciso III, da Lei Complementar n. 34/94 e 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 determinam a validade das intimações do Ministério Publico somente quando os autos lhe são entregues com vista. Isso significa que os autos físicos devem ser entregues ao Órgão Ministerial com o termo de vista aberta, devidamente datado, enquanto, nos autos eletrônicos, a abertura de vista se perfaz com o envio dos autos para a “caixa de intimações de processos” do membro do Órgão Ministerial com a devida referência ao ato de intimação, a exemplo do que ocorreu nestes autos com esta Procuradora de Justiça (evento 8 destes autos de 2ª instância). Repita-se, a medida representa uma prerrogativa dos membros do Ministério Público, possuindo prerrogativa semelhante os membros da Defensoria Pública (art. 74 da Lei Complementar n. 65/2003). Portanto, as intimações do Ministério Público e da Defensoria Pública se diferem das intimações dos Defensores constituídos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dativos e é necessário que a Justiça Militar se conscientize a respeito de tais peculiaridades. O caput do artigo 529 do Decreto-Lei n. 1.002/69, da forma simplória como se encontra redigido, não se aplica ao Ministério Público, devendo sua interpretação ser conjugada com os artigos 106, inciso III, da Lei Complementar n. 34/94 e 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, sob pena de frontal negativa de vigência a esses dispositivos legais. No mais, tendo o objeto recursal sido satisfatoriamente enfrentado pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, e opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, reformando-se a decisão de 1ª instância (evento 1 - OUT6), com o recebimento da apelação ministerial (evento 1 - OUT5). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque ele é próprio e tempestivo, estão presentes os demais requisitos para a sua admissão. Verifica-se dos autos que a nobre representante do Ministério Público se insurge contra o não recebimento de seu recurso de apelação. Discute-se, primordialmente, o prazo inicial para interposição do recurso pelo Ministério Público em procedimento de natureza militar. Conforme destacou a ilustre representante do Ministério Público, tal matéria já foi objeto de discussão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do Tema Repetitivo 959, tendo sido estabelecida a tese de que “o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado”. Nesse sentido, assente a jurisprudência, vejamos: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONTAGEM DOS PRAZOS EM MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. DIAS CORRIDOS. PRECEDENTES DESTE STJ. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.349.935/SE. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. MÉRITO DA DEMANDA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 II - Acerca da necessidade de intimação pessoal do Ministério Público, enquanto a Defesa é intimada em Plenário, esta Corte Superior já decidiu, em sede da sistemática dos recursos repetitivos, que tal conduta não fere o princípio da paridade de armas. Vejamos: "A distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional do Ministério Público - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes" (REsp n. 1.349.935/SE, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/9/2017). III - Ora, esta Corte Superior já assentou, de forma pacífica, que os recursos em matéria processual penal não são regidos pela regra de contagem dos prazos em dias úteis, tal qual ocorre em matéria civil: "É intempestivo [...] interposto fora do prazo de 5 dias corridos [...]" (AgInt no REsp n. 1.717.810/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2018). IV - Conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte" (HC n. 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017). Habeas corpus não conhecido. (HC 718.027/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – grifei. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO ACUSATÓRIO PROVIDO POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. TESES DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACUSATÓRIO IMPROCEDENTES. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, DO CPP), QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVOGABILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos I, III, IV e V, c.c art. 347, ambos do Código Penal, por matar a vítima desarmada com quatro disparos de arma de fogo nas costas, para assegurar a impunidade de crime anterior. 2. O art. 427 do Código de Processo Penal não comporta interpretação ampliativa, de modo que o deslocamento de competência por desaforamento dar-se-á tão-somente para julgamento pelo Tribunal Popular, preservada a competência do Juízo originário. Assim, insubsistente a tese de ilegitimidade do Ministério Público da Comarca de origem para apelar do veredicto absolutório, porque não participou do julgamento plenário. 3. A tempestividade do recurso de apelação acusatório impugnado foi reconhecida consoante a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, (Tema n. 959/STJ), no sentido que: "O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado." 4. No mais, controvérsia se resume a possibilidade de o Tribunal de Segundo grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, questão que é objeto de dissenso jurisprudencial e, inclusive, foi recentemente afetada pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral (Tema 1087). 5. É certo que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. Contudo, entendo que referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. 6. Pela leitura do acórdão impugnado, constata-se não haver a indicação de nenhum elemento probatório que desse suporte à tese defensiva de negativa de autoria ou de legítima defesa, considerando os meios utilizados pelo Réu, autor material do assassinato. Sendo assim, não houve ilegalidade na anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. 7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 620.955/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021) – grifei. Um dos fundamentos que merece destaque do entendimento assentando pelo colendo Superior Tribunal de Justiça está na premissa de que, nas hipóteses em que há ato judicial decisório proferido em audiência, haverá, em tal momento, a intimação pessoal das partes presentes (defesa e acusação), contudo: essa intimação não é suficiente para permitir ao membro do Ministério Público (e também da Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório e do consequente direito a impugnar o ato, seja porque o Promotor/Procurador da República não poderá levar consigo os autos tão logo encerrada a audiência, seja porque não necessariamente será esse mesmo membro que impugnará o ato decisório proferido em audiência. Estabeleceu-se a distinção entre a intimação do ato decisório e o início do prazo para sua eventual impugnação, esclarecendo-se que o último ocorre quando o processo é colocado à disposição do Ministério Público para este fim. Com vistas da tese acima mencionada, tem-se que deverá ser observado nessa Justiça Militar o contido no art. 444 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sem a ressalva nele estabelecida. O art. 444 do CPPM determina: Intimação do representante do Ministério Público TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Art. 444. Salvo o disposto no artigo anterior, o escrivão, dentro do prazo de três dias, após a leitura da sentença ou decisão, dará ciência dela ao representante do Ministério Público, para os efeitos legais. Por considerar essencial a remessa dos autos ao Ministério Público, se físicos, ou a abertura de vistas dos autos específica ao membro do Parquet, se eletrônico, para o início da contagem do prazo recursal, reconheço a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, acostado no Evento 85 – PET1 dos autos do Processo n. 0001558-56.2018.9.13.0001. Sendo assim, dou provimento ao recurso em sentido estrito para reformar a decisão de Evento 90 – DEC1 – e conhecer do recurso de apelação, permitindo o seu processamento nos autos do Processo n. 0001558-56.2018.9.13.0001. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator